Tribunal: TJSP
Processo: 2181347-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR – DESERÇÃO – Preliminar de deserção arguida pela agravada – Ausência de recolhimento das custas recursais na interposição deste recurso – Pedido de gratuidade que é objeto de outro agravo de instrumento – Possibilidade de isenção do preparo apenas para o presente agravo, com a observação de que a agravante deverá ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR – DESERÇÃO – Preliminar de deserção arguida pela agravada – Ausência de recolhimento das custas recursais na interposição deste recurso – Pedido de gratuidade que é objeto de outro agravo de instrumento – Possibilidade de isenção do preparo apenas para o presente agravo, com a observação de que a agravante deverá ser intimada para o recolhimento das custas referentes a este recurso, em caso de indeferimento do seu pedido de gratuidade processual, sob pena de inscrição na dívida ativa – Preliminar rejeitada, com observação.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA EXEQUENTE – REGULARIZAÇÃO – Alegação da executada de que era descabida a concessão de nova oportunidade para a exequente a regularizar sua representação processual – Vício já sanado – Desaparecimento do interesse de recorrer diante deste fato superveniente – Recurso não conhecido, neste aspecto.
NOVAÇÃO – RECUPERAÇÂO JUDICIAL – Decisão que postergou o exame da alegação, sustentada pela executada, de extinção da execução em razão da novação, para momento posterior ao encerramento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – A novação alegada constitui questão prejudicial ao prosseguimento do incidente, que deve ser apreciada de imediato - Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000684716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181347-68.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SD INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é
agravado SUPER SONIC IMAGINE S.A..
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso
e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 16559
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2181347-68.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: SD INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
AGRAVADO: SUPER SONIC IMAGINE S.A.
JUÍZA PROLATORA DA DECISÃO: DRA. SAMIRA DE CASTRO LORENA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

PRELIMINAR

DESERÇÃO Preliminar de deserção arguida pela agravada
Ausência de recolhimento das custas recursais na interposição
deste recurso Pedido de gratuidade que é objeto de outro
agravo de instrumento Possibilidade de isenção do preparo
apenas para o presente agravo, com a observação de que a
agravante deverá ser intimada para o recolhimento das custas
referentes a este recurso, em caso de indeferimento do seu
pedido de gratuidade processual, sob pena de inscrição na
dívida ativa Preliminar rejeitada, com observação.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA EXEQUENTE
REGULARIZAÇÃO Alegação da executada de que era
descabida a concessão de nova oportunidade para a exequente
a regularizar sua representação processual Vício já sanado
Desaparecimento do interesse de recorrer diante deste fato
superveniente Recurso não conhecido, neste aspecto.
NOVAÇÃO RECUPERAÇÂO JUDICIAL Decisão que
postergou o exame da alegação, sustentada pela executada, de
extinção da execução em razão da novação, para momento
posterior ao encerramento do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica A novação alegada constitui questão
prejudicial ao prosseguimento do incidente, que deve ser
apreciada de imediato - Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO,
NA PARTE CONHECIDA.
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra as respeitáveis decisões de fls. 743 e 762 dos autos
originários, na quais, em execução fundada em título extrajudicial, deixaram
de apreciar, de imediato, o pedido formulado pelo executado, ora agravante,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
de extinção do feito, bem como concederam prazo à exequente, ora agravada,
para regularização da sua representação processual.
A agravante sustentou, em síntese, que o Juízo da
causa já havia concedido quatro oportunidades para a regularização da
representação processual da agravada, de modo que era cabível a extinção
da execução.
Além disto, o exame do pedido de extinção do
processo, em razão da novação da dívida, não poderia ser condicionado à
conclusão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por se
tratar de questão prejudicial ao próprio incidente.
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo
ao recurso e, ao final, o seu provimento, “para o fim de reformar as r. Decisões
agravadas e, por consequência, determinar a extinção da Execução no
1029717-07.2018.8.26.0100, que tramita perante a 1a Vara Empresarial e
Conflitos de Arbitragem - Foro Central Cível/SP, ante o reconhecimento do
defeito de representação da Agravada ou em razão da novação da dívida”.
Pleiteou, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
Pela decisão de fls. 41 foi denegado efeito suspensivo
ao recurso. Contra esta decisão a agravante interpôs agravo interno (fls.
155/161).
A recorrida apresentou contraminuta, (fls. 44/52),
pugnando pelo não conhecimento do recurso, em razão da deserção. No
mérito, pleiteou o seu improvimento. Também informou que ocorreu a
regularização da representação processual da recorrente (fls. 163 e 256).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
improvimento deste recurso (fls. 264/266).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 40).
É o relatório.
Inicialmente, será analisada a preliminar de deserção,
arguida pela agravada.
Com efeito, a executada formulou requerimento de
gratuidade da justiça nos autos dos embargos à execução, controvérsia esta
que está pendente de exame no agravo de instrumento sob no
2195030-75.2019.8.26.0000.
Nestas condições, concede-se isenção, apenas, para o
presente agravo, uma vez que a matéria ainda está pendente de análise em
outro recurso.
Neste sentido, é o seguinte precedente deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“GRATUIDADE - Questão objeto de outro agravo de
instrumento ainda não julgado - Impossibilidade de não conhecimento deste
recurso por este motivo - Gratuidade deferida tão somente para este recurso.
PENHORA SOBRE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS EM
PODER DO DEVEDOR - Inadmissibilidade - Irrelevante se tratar ou não de
verba salarial - Artigo 833, inciso X, do CPC de 2015, que não faz qualquer
exigência para salvaguarda deste mínimo legal, ainda que o dinheiro seja o
primeiro dos bens penhoráveis - Decisão reformada para determinar o
levantamento da constrição sobre os R$ 12.265,40 - Agravo de instrumento
provido” (Agravo de Instrumento 2072477-60.2018.8.26.0000; Relator:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Desembargador Mendes Pereira; 15a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional de Vila Mimosa - 5a Vara; Data do Julgamento: 29/08/2018; Data de
Registro: 29/08/2018).
Por conseguinte, o requerimento da gratuidade deve
ser analisado em outro agravo de instrumento, porém não obsta a apreciação
deste recurso. Em caso de indeferimento, a agravante deverá ser intimada
para o recolhimento das custas referentes a este recurso, sob pena de
inscrição na dívida ativa.
De resto, insurge-se a agravante contra as seguintes
decisões:
Fls. 743 dos autos originários:
“"Vistos.
Fls. 740/742: a questão veiculada na petição de fls. 651/660
(extinção da execução em relação à executada e virtude da aprovação do plano de
recuperação judicial) será analisada após a decisão no incidente em apenso, haja vista a
suspensão determinada em Lei (artigo 134, § 3o do CPC). Logo, não há omissão que mereça
declaração.
Quanto aos embargos à execução, certifique a serventia o
ocorrido. Sem prejuízo, manifeste-se a exequente sobre a alegação de defeito na
representação.
Após, tornem conclusos.
Intime-se”
Fls. 762 dos autos originários:
“Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
De fato os documentos acostados aos autos não comprovam que
Thiago Hassegawa seja pessoa autorizada legalmente a representar a empresa exequente no
Brasil.
Consta dos autos (fls. 60/73) o Estatuto social do exequente, mas
ausente qualquer indicação que permita saber quem é o representante da empresa no Brasil.
Desta feita, sendo a exequente sediada na França e não tendo filial
no Brasil defiro o prazo de 40 dias para que o exequente regularize sua representação, juntado
os documentos hábeis.
Int.”
Na espécie, a agravante sustentava ser descabida a
concessão de nova oportunidade para regularização da representação
processual da agravada.
Todavia, em consulta realizada aos autos originários,
verifica-se que a exequente, ora recorrida, promoveu a correção da aludida
irregularidade, a fls. 764/854 daqueles autos digitais, tal como havia noticiado
no presente agravo (fls. 163 e 256).
Nestas condições, é bem de ver que o presente agravo
de instrumento está prejudicado, neste aspecto, tendo em vista a perda
superveniente do interesse recursal, visto que a questão referente à
irregularidade da representação processual da recorrida já foi sanada.
Por outro lado, sustenta a agravante que, o
requerimento de extinção da execução, em razão da novação, deveria ser
apreciado imediatamente.
No
caso
vertente,
foi
instaurado
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos artigos 133 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
seguintes do novo Código de Processo Civil.
Com efeito, dispõe o artigo 134, § 3o, que a
instauração do incidente implica a suspensão do processo executivo.
Sucede que a alegada novação do crédito perseguido
constitui evidente questão prejudicial ao prosseguimento do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
Por
conseguinte,
respeitada
a
convicção
do
Meritíssimo Juiz da causa, o recurso comporta parcial provimento, a fim de que
seja apreciado, de imediato, o requerimento formulado pela executada, ora
agravante, de extinção da execução em razão da novação.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço em parte e
dou provimento na parte conhecida do recurso, para o fim supramencionado.
Fica prejudicado o agravo interno de fls. 155/161, bem como prequestionada
toda a matéria alegada pela agravante, para fins de interposição de recursos
perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR